Tribunal: TJSP
Processo: 2252926-42.2020.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 15o Grupo de Câmaras de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
- Ação rescisória - Pretensão de anulação de atos praticados no processo, não de rescisão de acórdão que teria sido proferido pela C. 30a Câmara de Direito Privado deste Tribunal, porque não houve recurso contra a sentença proferida nos autos e, portanto, não houve prolação de acórdão - Ausência de competência do 15o Grupo de Câmaras para a apreciação da ação rescisória - Julgamento de anterior

Ementa:
- Ação rescisória - Pretensão de anulação de atos praticados no processo, não de rescisão de acórdão que teria sido proferido pela C. 30a Câmara de Direito Privado deste Tribunal, porque não houve recurso contra a sentença proferida nos autos e, portanto, não houve prolação de acórdão - Ausência de competência do 15o Grupo de Câmaras para a apreciação da ação rescisória - Julgamento de anterior recurso pela 30a Câmara de Direito Privado deste Tribunal - Prevenção, nos termos do art. 105 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça - Ação rescisória não conhecida, com determinação de redistribuição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001047013
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Rescisória no
2252926-42.2020.8.26.0000, da Comarca de Ibitinga, em que é autor LOJAS NOVO
MUNDO - WESLEY SANTOS BORGES DA SILVA IBIÚNA ME, são réus
ALEXANDRE TERAMAE e MARISTELA MITIKO TERAMAE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15o Grupo de Câmaras de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram
do recurso e determinaram a remessa dos autos para redistribuição. V. U., de
conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), FABIO TABOSA, MARIA LÚCIA PIZZOTTI, CARLOS RUSSO,
MARCOS RAMOS E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2252926-42.2020.8.26.0000 -Voto no 31221
2
15o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Ação Rescisória no 2252926-42.2020.8.26.0000
1a Vara do Foro de Ibiúna (proc. 1002622-73.2018.8.26.0238)
Autora: Lojas Novo Mundo Wesley Santos Borges da Silva Ibiúna ME
Réus: Alexandre Teramae e outro
Voto n° 31221.
- Ação rescisória - Pretensão de anulação de atos praticados no
processo, não de rescisão de acórdão que teria sido proferido pela
C. 30a Câmara de Direito Privado deste Tribunal, porque não
houve recurso contra a sentença proferida nos autos e, portanto,
não houve prolação de acórdão - Ausência de competência do 15o
Grupo de Câmaras para a apreciação da ação rescisória -
Julgamento de anterior recurso pela 30a Câmara de Direito Privado
deste Tribunal - Prevenção, nos termos do art. 105 do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça - Ação rescisória não conhecida,
com determinação de redistribuição.
Trata-se de ação rescisória que, de acordo com a
inicial, visa a rescisão de decisão proferida na ação no
1002622-73.2018.8.26.0238, que tramitou pela 1a Vara Cível da Comarca de
Ibiúna, com fundamento no art. 966, inciso VII, do Código de Processo Civil.
A autora narra, na inicial, que foi ré em ação de
despejo por denúncia vazia promovida pelos ora réus e que “a r. decisão do Juízo
originário foi a determinação do despejo, sem considerar que o Peticionário tinha em seu favor uma
decisão colegiada da Egrégia 30a Câmara de Direito Privado em Agravo de Instrumento no 2074154-
91.2019.8.26.0000, em que dá o efeito suspensivo do despejo do referido imóvel até o deslinde
final do processo 1000386-17.2019.8.26.0238. (...) Finalmente, esgotados os recursos que a defesa
entendeu pertinentes, o DD Juiz da 1a Vara Cível da Comarca de Ibiúna-SP as fls. 185 decide pela
determinação do despejo do peticionário. O mandado é emitido em data de 30 de junho de 2.020,
conforme consta as fls. 185, do processo 1002622-73.2018.8.26.0238. (...) Ocorre que o
peticionário estava ao abrigo da suspensão do despejo por acordão da 30a Câmera como já citado
acima nessa data, pois o processo 1000386-17.2019.8.26.0238, transitou em julgado em
23/06/2.020 com a decisão da apelação cível, POREM, A PUBLICAÇÃO DA CERTIDÃO DO
TRANSITO EM JULGADO, SÓ OCORREU EM 03/07/2.020 conforme fls.239, ocasião em que na
mesma data 03/07/2.020 as fls. 240 remete a esse r. tribunal. (...) Em síntese, o mandado foi
emitido ainda no período suspensivo, logo é cabível o disposto do artigo 803 inciso III do CPC (...).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2252926-42.2020.8.26.0000 -Voto no 31221
3
As fls. 163 a 166 o nobre julgador reconheceu a revelia do réu pela falta de manifestação do
advogado, e por esse motivo em homenagem as garantias individuais do direito à defesa,
consagrado, no artigo 349 do NCPC., houve pretensão do peticionário de REQUERER que fosse
saneada essa ação anulando todos os atos processuais, pois o despejo estava suspenso por força
de decisão no Agravo no 2074154-91.2019.8.26.0000, afim de evitar o cerceamento da defesa do
requerido, a única via eleita possível é a presente ação rescisória face ao transito em julgado da
sentença do processo principal em 22/10/2019 as fls 168. Há, destarte, ressonância ao que
estabelece o art. 966, inc. VII, do Código de Processo Civil, maiormente quando se denota a
existência de “nova prova”.” (sic, fls. 1/4). Pede a concessão de liminar, para “suspender
o despejo forçado até a decisão desse Egrégio Tribunal, para que o objeto do pedido da presente
ação não perca a eficácia, e prejudique definitivamente a pretensão dos autores, que o tribunal
corrija pela rescisão ou por novo processo ou novo entendimento, haja vista o Peticionário estava
sob a benesse do efeito suspensivo e que não foi considerado pelo juiz “a quo”, diante da prova de
que a sentença e o mandado de despejo foi proferido em um momento que o mesmo estava
suspenso pela 30a Câmara conforme já acostado nos autos” (sic, fls. 8).
Esta ação rescisória foi, inicialmente, distribuída por
prevenção ao E. Des. Lino Machado, integrante da 30a Câmara de Direito Privado
(fls. 217), que não conheceu da ação e determinou sua redistribuição ao 15o
Grupo de Câmaras de Direito Privado, nos termos dos arts. 235, III e 112, § 2o do
Regimento Interno desta Egrégia Corte (fls. 234/236), motivo pelo qual ela foi
redistribuída, em 3.11.2020, a esta desembargadora (fls. 242).
Foi, então, determinado à autora que emendasse “a
petição inicial, adequando-a ao disposto no art. 968 do Código de Processo Civil,
a fim de informar, claramente, qual é a decisão que pretende efetivamente
rescindir e por qual fundamento jurídico, indicando, ainda, em qual ou quais das
hipóteses do art. 966 do mesmo Código se funda o pedido de rescisão, sob pena
de indeferimento da inicial.” (fls. 243/244, negrito e grifo no original).
Sobreveio a petição de fls. 246/248, por meio da qual a
autora pretendeu emendar a inicial e na qual informou que “Requer a Rescisão de
todos os atos processuais do processo 1002622-73.2018.8.26.0238, a partir da data da atribuição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2252926-42.2020.8.26.0000 -Voto no 31221
4
do efeito suspensivo, ou seja 04/04/2019, como pode ser observado as fls. 25/26, do Agravo no
2074154-91.2019.8.26.0000, o que torna todos os atos do processo de primeiro grau totalmente
nulo, a partir da data de 04/04/2019, considerando o Princípio do Fruto da Arvore Envenenada,
“fruits of the poisonus tree”, todos os atos processuais desde a atribuição do efeito suspensivo
estão contaminados e são totalmente nulos.” (sic, fls. 246).
Disse,
ainda,
que
as
ações
1000386-17.2019.8.26.0238 e 1002622-73.2018.8.26.0238 deveriam ter sido
reunidas para julgamento conjunto e, como a publicação concernente ao trânsito
em julgado do processo 1000386-17.2019.8.26.0238, no qual fora interposto
agravo de instrumento a que se concedera efeito suspensivo, só ocorreu em
3.7.2020, o processo 1002622-73.2018.8.26.0238 só poderia ter prosseguido a
partir de então e, por isso, todos os atos nele praticados devem ser anulados.
Assevera que a ação rescisória se enquadra no disposto no artigo 966, inciso VII
do Código de Processo Civil, porque seus atuais patronos foram contratados em
10.9.2020 e, ao tomarem conhecimento do equívoco cometido pelo juiz “a quo”,
informaram-no quanto à nulidade dos atos processuais, porém, “o pedido não pode
ser apreciado devido ao transito em julgado da Ação, não restando outra opção ao peticionante
senão a apresentação da Ação Rescisória” (sic, fls. 247), que se fundamenta também no
inciso V do mesmo dispositivo legal, diante da violação ao art. 1.019, inc. I, do
Código de Processo Civil.
É o relatório.
Pelo que se consegue depreender da petição inicial e
da respectiva emenda (fls. 1/9 e 246/248), a pretensão da autora é a de anular
todos os atos praticados no processo no 1002622-73.2018.8.26.0238, a partir de
4.4.2019, período no qual se inclui a sentença, uma vez que ela foi proferida em
26.9.2019 (fls. 174/179).
A pretensão não é a de rescisão de acórdão que teria
sido supostamente proferido pela C. 30a Câmara de Direito Privado naqueles
autos, mesmo porque contra aquela sentença não foi interposto recurso e ela
transitou em julgado em 22.10.2019, conforme certidão copiada a fls. 179, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2252926-42.2020.8.26.0000 -Voto no 31221
5
modo que não há acórdão a rescindir.
Não se trata, também, de pretensão de rescisão dos v.
acórdãos proferidos nos agravos de instrumento nos 2074154-91.2019.8.26.0000
(fls. 10) e 2255380-63.2018.8.26.0000 (fls. 94, 117/120, 157/160 e 164), pela
Colenda 30a Câmara da Seção de Direito Privado, sob a relatoria do eminente
Des. LINO MACHADO, porque a eles a autora se referiu apenas para amparar
sua pretensão de anulação dos atos praticados no processo no
1002622-73.2018.8.26.0238.
Assim sendo, não se tratando de pretensão de
rescisão de acórdão proferido pela C. 30a Câmara de Direito Privado, mas,
supostamente, de sentença transitada em julgado, a competência para
apreciação desta ação rescisória não é do 15o Grupo de Câmaras de Direito
Privado, mas da Câmara para a qual ela havia sido originariamente distribuída.
Considerando, ainda, o teor do art. 105 do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo: “a Câmara ou Grupo que primeiro conhecer
de uma causa, ainda que não apreciado o mérito, ou de qualquer incidente, terá a competência
preventa para os feitos originários conexos e para todos os recursos, na causa principal, cautelar
ou acessória, incidente, oriunda de outro, conexa ou continente, derivadas do mesmo ato, fato,
contrato ou relação jurídica, e nos processos de execução dos respectivos julgados”, está a
Colenda 30a Câmara preventa para julgar esta ação rescisória, diante do anterior
julgamento dos agravos de instrumento nos 2074154-91.2019.8.26.0000 e
2255380-63.2018.8.26.0000.
Diante do exposto, não conheço da ação rescisória e
determino a remessa dos autos para redistribuição à 30a Câmara da Seção de
Direito Privado deste Tribunal, relator o E. Des. LINO MACHADO.
SILVIA ROCHA
Relatora